Tribunal: STF
Processo: Rcl 40444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. ILICITUDE. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 725 E ADPF 324. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. EXECUÇÃO. TEMA 360. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Uma vez que os fundamentos do acórdão exequendo não são conducentes à conclusão que teria ele afrontado qualquer das decisões paradigmas invocadas, não se revela configurada a suposta ofensa ao Tema 360 da sistemática da repercussão geral, o que, de todo modo, exigiria o esgotamento das vias ordinárias, nos termos do art. 988, §5º, II..



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.